Tribunal: TJDFT
Processo: 0736479-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. Provada a materialidade do fato e presentes indícios de que o recorrente foi o autor de crime doloso contra a vida, a pronúncia é a medida mais adequada ao caso, submetendo o julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. O afastamento de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos.
4. Recurso conhecido e não provido.